Tribunal: TJSP
Processo: 1009117-27.2019.8.26.0068
Classe: Remessa Necessária Cível / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
REmessa necessária – Desaproprição indireta – Apossamento administrativo – Ausência de controvérsia a respeito do apossamento e dos valores fixados em perícia – Correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora de 6% ao ano – Sentença de procedência mantida – Remessa necessária rejeitada.